Tribunal: TJMT
Processo: 1019161-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019161-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 37.503.315/0001-61 (AGRAVANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 325.357.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM CARVALHO MORAES - CPF: 277.347.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A AGRAVANTE CUMPRA O PACTO DE EXCLUSIVIDADE, ABSTENDO-SE DE ADQUIRIR E OSTENTAR BANDEIRA DE OUTRA DISTRIBUIDORA ATÉ PROLAÇÃO DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUROPA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Embargos de Terceiro no 21393-16.2016.811.0041, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência realizado pela agravante, determinando que esta cumpra o pacto de exclusividade, abstendo-se de adquirir e ostentar bandeira de outra distribuidora, até a prolação de sentença nestes autos.

Em suas razões, a agravante aduz que comprou da SHELL DO BRASIL S/A o fundo de comércio, móveis, instalações, pagou a dívida do posto Máximo com a Agravada e celebrou contrato com a SHELL DO BRASIL S/A para a exploração do posto objeto da ação dos Embargos de Terceiro por 25 (vinte e cinco) anos, por ela e/ou por terceiro, que com o Posto Ribeirinho Ltda. celebrou contrato com ônus para exploração do Posto da Agravada por (vinte e cinco) anos, estando todos os contratos assinados pela SHELL DO BRASIL S/A.

Relata que agravada desrespeitando os contratos firmados, antes do seu término promoveu a ação de despejo do Posto Ribeirinho Ltda., sem chamar na ação a Agravante com quem também contratou, infringindo as avenças. Assevera que quando tomou ciência do despejo, opôs os Embargos de Terceiro com o fito de proteger o seu patrimônio e os contratos com rendimentos, obtendo a liminar e paralisando o ato de despejo.

Assevera que promoveu com o Posto Ribeirinho Ltda. um contrato de exploração do negócio adquirido da Shell do Brasil por 25 (vinte e cinco anos), com anuência, aprovação da agravada.

Informa que a ação de despejo do POSTO RIBEIRINHO antes do tempo previsto e pactuado, viola direitos do Agravante, afetando o seu patrimônio, ou seja, dos bens corpóreos e os incorpóreos adquiridos, bem como, o direito nos ganhos advindos do que contratado com POSTO RIBEIRINHO E SHELL DO BRASIL, exploração com venda de combustível.

Destaca que não tem como cumprir a decisão agravada porque ela foi proferida com erros, na medida que está na contramão do que foi pretendido.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para afastar a obrigação da Agravante de cumprir o pacto de exclusividade, abstendo-se de adquirir e ostentar bandeira de outra distribuidora, quando, do acima exposto e contratos firmados entre a Recorrente e a Recorrida Petrobrás. Assevera que não tem como ser cumprida a ordem judicial pelos seguintes motivos: a) não há contrato neste sentido entre Agravante e Agravada; b) tal decisão não é objeto da ação; c) a Agravante é a autora da ação e por esta busca proteção do seu patrimônio; d) decisão ultra petita inverso; e) o desiderato intrínseco da obrigação imposta tem impedimento legais, ANP, Receita Federal, Estadual e Municipal, como acima exposto.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o Juízo
a quo
designe audiência de instrução e julgamento para que a Agravante possa produzir todas as suas provas de direito admitidas e que seja mantida a liminar na tutela de urgência deferida às fls. 168/169, fls. 251/253 e 279/283, até o julgamento da lide.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. no 28927974.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.o 29433997.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 33419997.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4a Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, o agravante opôs embargos de terceiros em razão do cumprimento de ordem de despejo nos autos do Cumprimento de Sentença no 19914-90.2013.8.11.0041, onde alegou ameaça de esbulho pela ordem de despejo da agravada contra o Posto Ribeirinho Ltda, por ter adquirido o fundo de comércio dos posto objeto do despejo com a anuência do da agravada no ano de 1997.

O Juízo
a quo
ao receber os embargos de terceiro suspendeu o cumprimento de sentença, determinando o recolhimento do mandado de despejo . Todavia, após manifestação da Petrobras Distribuidora S. A informando que iria funcionar no imóvel objeto do despejo posto de outra bandeira, deferiu a liminar pretendida para determinar que embargante, ora recorrente, cumpra o pacto de exclusividade, abstendo-se de adquirir e ostentar bandeira de outra distribuidora, até a prolação de sentença.

Para melhor elucidação, transcrevo os argumentos exarados pela Magistrada
a quo, in verbis
:

“Às fls. 285/288, a embargada Petrobrás alega que se deparou com um aviso fixado no posto, objeto dos embargos, em que é noticiado “em breve mais um Posto Ipiranga”, contudo, as avenças firmadas são claras em vincular a permanência na posse do imóvel à condição de aquisição, com exclusividade, dos produtos fornecidos pela distribuidora proprietária, requerendo a revogação da suspensão da ação de despejo ou, subsidiariamente, a concessão de tutela provisória de urgência, obrigando a embargante a cumprir o pacto de exclusividade.

A Embargante alega que a embargada Petrobrás passou a não fornecer mais produtos ao Posto Ribeirinho, que o posto Ribeirinho e seus diretores buscam alternativas para dar continuidade ao negócio, que as avenças não estabelecem exclusividade.

Entretanto, com relação ao Posto Ribeirinho, por sentença transitada em julgado, a Petrobrás Distribuidora obteve o direito ao despejo, o qual foi judicialmente determinado.

Logo, não há que se falar que o Posto Ribeirinho tenta manter o negócio em atividade no local, posto que a ordem de despejo somente foi suspensa em razão da interposição dos embargos de terceiro, mas não foi revogada, e mais, o Posto Ribeirinho não tem o direito de permanecer no imóvel se a ordem de despejo transitou em julgado.

Além disso, a intenção de continuar na posse do imóvel da Petrobrás Distribuidora em razão de locação e outras avenças, mas adquirindo e ostentando bandeira de outra distribuidora evidencia má-fé, na medida que as avenças firmadas tratam de ostentação da bandeira da distribuidora e aquisição de produtos da distribuidora proprietária do imóvel.

Tendo em vista que a revogação da suspensão do despejo nestes embargos não tem efeito prático para a embargada, posto que permanece suspensa a ordem de despejo até a delimitação da área nos Embargos de Terceiro código 1135814, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a embargante cumpra o pacto de exclusividade, abstendo-se de adquirir e ostentar bandeira de outra distribuidora, até a prolação de sentença nestes autos.”
- Id. n.o 28489472.

Conforme relatado a agravante pretende tal decisão seja reformada e para tanto argumenta que não há contrato neste sentido entre as partes; que tal decisão não é objeto da ação; que sendo a autora da ação busca proteção do seu patrimônio; que a decisão é ultra petita inverso; e que o desiderato intrínseco da obrigação imposta tem impedimento legais.

A recorrente aduz que adquiriu o fundo de comércio da agravada e que não existe qualquer pacto acerca dessa exclusividade, todavia, vê-no no contrato de locação de Id. n.o 28489470 havido entre a Locadora Shell Brasil S. A. (antecessora da agravada) e o Posto Ribeirinho Ltda. que figura como réu na ação de despejo, nas Cláusula 5a e 14a as seguintes indicações:

“CLÁUSULA QUINTA

...Ficando-lhe também vedado alterar as cores e o padrão de pintura do imóvel, substituir, modificar ou obliterar os nomes, marcas e insígnias da LOCADORA existentes nas bombas abastecedoras, coberturas e demais pertences.

[...]”

“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Obriga-se a LOCATÁRIA a só usar as bombas distribuidoras e tanques de armazenagem, de propriedade da LOCADORA que se acham instalados no imóvel, exclusivamente para venda e armazenagem de produtos fornecidos pela LOCADORA...”

E, no termo modificativo de contrato de locação de Id. n.o 28489470 fora alterado somente questão afeta ao valor do aluguel, sua forma de pagamento e proporções.

Desse modo, considerando a devolutividade restrita deste recurso e que não consta nos autos nenhum contrato efetivamente havido entre as partes que aqui litigam, não há como dar guarida ao pleito da recorrente, pois esta pretende que o seu patrimônio não seja afetado, mas considerando a ação de despejo transitada em julgado e que o contrato de locação havido com o Posto Ribeirinho prevê a manutenção de seus padrões e a aquisição de produtos fornecidos pela locadora, não há como dar guarida ao seu pleito, nesse momento.

Além disso, o caso concreto exige uma análise mais profunda, pois ao que tudo indica desde o ano de 1997 quando a Petrobras Distribuidora S. A. sucedeu a SHELL Brasil S. A. houveram diversas incorporações em relação atividade do posto de combustível, o que é incompatível com esse juízo de cognição não exauriente. Assim, a decisão agravada deve ser mantida, pois não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020